Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021877-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (EMBARGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGANTE), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGANTE), ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA - CPF: 696.005.461-34 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021877-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S): SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA

MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA

ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA

EMBARGADA (S): FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a supressão de instância apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS
opõem embargos de declaração (ID no 253373692), objetivando sanar suposta contradição e omissão, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 252117676, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para confirmar a liminar recursal deferida e reformar a decisão recorrida a fim de determinar:

a) Desconsideração da personalidade jurídica da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio MATHEUS FELIPE FARIS DE SIQUEIRA;

b) A extensão dos efeitos da medida cautelar aos bens dos agravados MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, pais do sócio da agravada, e sócios ocultos noticiado nos autos;

c) Deferimento das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens móveis e imóveis do sócio MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, e dos pais MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, bem como indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD;

d) Obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobiliário junto a JUCEMAT.

Em suma, sustentam que a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que na fundamentação constou que descabe o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, contudo, na conclusão do julgado determinou “obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobiliário junto a JUCEMAT”.

Sustentam que o acórdão recorrido não observou o princípio da devolutividade, incorrendo em supressão de instância ao tratar em sede recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, especialmente em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduzem que ao proceder a desconsideração da personalidade jurídica da embargante, o acórdão incorreu em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, na medida em que a matéria não havia sido tratada pelo juízo singular.

Narram que falta ao embargado interesse de agir no caso concreto, pois a despeito do seu ajuizamento na ação monitória, não é necessário ao recebimento do crédito que lhe serve de objeto, pois este foi reconhecido na recuperação judicial da embargante.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado os vícios apontados, atribuindo-lhes os efeitos modificativos.

Sem contrarrazões (ID no 255925179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento ao recurso, conforme relatado.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada
FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA
ajuizou a Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Tutela de Urgência Cautelar no 1025682-91.2024.8.11.0041 ajuizada em face de
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA
, alegando, em síntese, que no decorrer do ano de 2023, a FIBRA FORTE prestou por diversas vezes o serviço de transporte e frete de grãos em favor da SOAMI, totalizando o valor de R$ 3.449.486,78 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até a data do ajuizamento da recuperação judicial 27/02/2024.

Aduziu que a partir de fevereiro de 2024 a SOAMI deixou de honrar com os pagamentos, antes tempestivos, e tornou-se inadimplentes.

Sustentou que foi surpreendida com a notícia de que a SOAMI teria ingressado com um pedido de recuperação judicial, autos no 1007244-17.2024.8.11.0041, atribuindo seu passivo o valor de R$ 229.192.288,40.

Narrou que efetuada a publicação do edital dos credores nominados, a terceira BOTUVERÁ TRANSPORTES se habilitou ao feito e por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento no 1010977-17.2024.8.11.0000, logrou a concessão da tutela liminar recursal para sobrestar os efeitos da decisão que determinou o processamento da recuperação judicial.

Relatou que uma vez esgotados os meios à percepção do crédito, não restaram alternativas à autora a não ajuizar a presente medida monitória a fim de ver a satisfação integral de seu crédito.

Asseverou que há indícios sólidos que levam a crer o pedido de recuperação judicial pela SOAMI, haja vista a relação entre o sócio da SOAMI, Sr. MATHEUS SIQUEIRA, seus pais Sr. MARCOS SIQUEIRA e Sra. ALINI SIQUEIRA, e as demais empresas pertencentes ao grupo econômico, a existência de sócios ocultos a justificar a expansão da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a real motivação do pedido de recuperação judicial.

Afirmou que aquisição da SOAMI em 2017 pela família Siqueira ocorreu justamente após o encerramento irregular das atividades de outra empresa do Sr. MARCOS SIQUEIRA, a saber, CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, cuja atividade também era o comércio e exportação de grãos.

Declarou que outras práticas que chamam a atenção e somente poderão ser mais bem apuradas com a apresentação dos documentos no processo de Recuperação Judicial, como por exemplo, verificar porque o saldo de caixa das empresas sempre se manteve baixo – o que será atestado por meio dos extratos bancários – ou ainda o aumento exponencial do passivo circulante em valores divergentes do reportado no processo de RJ.

Expõe que a SOAMI, sob gestão do seu sócio oculto MARCOS SIQUEIRA, também realizou diversos atos de ocultação patrimonial, consistentes na transferência de ativos sem a devida contraprestação entre a SOAMI e terceiros, em prejuízo dos seus credores, em ato de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Com essas considerações requereu a tutela cautelar para: a) decretar a indisponibilidade de transmissão dos bens imóveis da SOAMI, MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUERIA, mediante a expedição de bloqueio CNIB; b) bloqueio de ativos financeiros da SOAMI, MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA, por meio do sistema SISBAJUD até o valor de R$ 2.140.262,86; c) restrição de transferência de automóveis junto ao sistema RENAJUD; d) obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobilizado por meio de ofício junto a JUCEMAT; e) determinar o arresto ou sucessivamente averbação premonitória dos imóveis de matrícula no 16.433, 25.009, 808, 88.030, 84.042 e 25.009; f) seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que os suscitados MATHEUS SIQUEIRA, MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA respondam pela integralidade do débito.

A SOAMI se habilitou no presente feito (ID no 159756582), ocasião em que informou que, após a decisão liminar concedida em seu desfavor por força do recurso de agravo de instrumento 10009411-33.2024.8.11.0000, a SOAMI manejou agravo interno, o qual foi parcialmente provido para o fim de impedir atos expropriatórios.

A autora se manifestou no ID no 162383431.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, indeferiu a tutela cautelar de arresto, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Da análise dos autos, denota-se a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em notas fiscais e pedido eletrônico, concluindo que, de fato, a autora, ora agravante, prestou serviço de transporte e frete de grãos em favor da SOAMI, ora agravada, no ano de 2023, totalizando ao final do período, o valor de R$ 3.449.486,78, conforme planilha juntada no ID no 159506381.

A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento no 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe nesta fase o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial.

A propósito, transcrevo a ementa do acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO EXPERT QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, se o recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.

Os documentos analisados constavam nos autos do feito recuperacional e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela MM.a Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3o do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização no decorrer da demanda ou instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.”

(Ag no 1009411-33.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13/08/2024, publicado no DJe 16/08/2024)

Aliás, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido da impossibilidade do arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2.
A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial.
3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no CC: 128267 SP 2013/0155282-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2013) destaquei

Por outro lado, no que se refere ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, há fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, além da existência de sócios ocultos, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída como de fraude contra credores, porquanto possuem identidade de atividades e mesmo sócio, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto porque, denota-se dos autos que apesar de constar como sócios proprietários o agravado MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA (10%) e CUIABÁ CORRETORA EIRELI, representada pelo seu representante legal MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA (90%), a atuação dos seus pais (MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA), embora não integrem o quadro societário da agravada SOAMI, verifica-se que ambos aparecem como Diretores Financeiro e Comercial, cargos de maior hierarquia dentro da organização interna da empresa, conforme lista de funcionários de ID no 159507061. Vejamos:

Ademais, denota-se que nas redes sociais da agravada SOAMI os reais proprietários da empresa são o casal MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, pais de MATHUES SIQUEIRA, visto que os sítios elencam o agravado MARCOS como sócio proprietário e CEO da empresa SOAMI em diversas ocasiões (
https://www.portallive.com.br/noticias/o-agronegocio-e-o-que-nos-move/
). Confira:

Além disso, a aquisição da empresa SOAMI em 2017 pela família Siqueira ocorreu após o encerramento irregular das atividades de outra empresa dos Srs. MARCOS SIQUEIRA e ALINI SIQUEIRA, a saber, a CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, cuja atividade também era o comércio e exportação de grãos (ID no 159507048).

Denota-se, ainda, que foram adquiridos pelo agravado MATHEUS o imóvel rural de 969 hectares, no município de Astorga/PR em novembro de 2023, matrícula 808, pelo preço de R$ 8.300.000,00; o apartamento na cidade de Maringá/PR, inscrito na matrícula 80.688 pelo valor de R$ 230.000,00 e o imóvel urbano na cidade de Cuiabá/MT, inscrito na matrícula 84.082, em 2022, pelo valor de R$ 1.960.000,00, contudo, o ativo imobilizado em terrenos não foi relacionado nos bens indicados pela agravada SOAMI, conforme se verifica pela declaração de bens apresentada, que noticia apenas um único terreno adquirido no exercício de 2023, no valor de R$ 413.406,00 (ID no 159507062).

Assim, ficou evidenciada indícios da alegada confusão patrimonial e da existência de sócios ocultos da empresa recorrida, a frustrar o direito da credora agravante e permitir a concessão da tutela pleiteada.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa agravada e seu sócio proprietário MATHEUS SIQUEIRA.

Desta forma, verificada a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.

Ademais, conforme dispõe o §2o do artigo 134 do CPC/15 que “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Assim, desnecessária a instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC/15.

Nesse contexto,

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-

(TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

Aliás, o “modus operandi” destes autos se assemelha em muito com os inúmeros casos que já julgamentos referentes à empresa INDIANA AGRI. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO IDÔNEA – REVESTIDA DE LEGALIDADE - ARTIGOS 104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa.

A carta de fiança fidejussória quanto revestida de legalidade deve ser considerada caução idônea, principalmente se confeccionada com observância aos artigos 104 e 819 do Código Civil e artigo 411 do CPC/15.

A quebra do sigilo bancário deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, ainda assim, exige-se cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, inclusive a referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso.”-

(N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.”-

(N.U 1005098-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal deferida e reformar a decisão recorrida a fim de determinar:

a) Desconsideração da personalidade jurídica da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio MATHEUS FELIPE FARIS DE SIQUEIRA;

b) A extensão dos efeitos da medida cautelar aos bens dos agravados MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, pais do sócio da agravada, e sócios ocultos noticiado nos autos;

c) Deferimento das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens móveis e imóveis do sócio MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA, e dos pais MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e ALINI FARIAS FRANZOLINI DE SIQUEIRA, bem como indisponibilidade via BACENJUD e RENAJUD;

d) Obstar a realização de atos societários que permitam a alteração do quadro societário ou retirada de patrimônio do ativo imobiliário junto a JUCEMAT.

É como voto.”-
(ID no 252117676)

Ademais, não há se falar em supressão de instância, uma vez que a decisão proferida pelo juízo singular menciona o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive determinando à parte requerida se manifestar sobre o pedido.

Lado outro, verifica-se que a alegada supressão de instância foi alegada tão somente em sede de embargos de declaração, haja vista que a embargante deixou de recorrer da decisão liminar que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da embargante, tampouco alegou nas contrarrazões do agravo de instrumento.

Desta feita, não há se falar em supressão de instância.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025